Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS INDÍCES APLICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece, na sequência, que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar ausência dos requisitos ou que há defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito é exceção.
3. A prova escrita que instrui a ação monitória é o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças". Cuida-se de renegociação de contratos anteriormente pactuados. A Súmula 286, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prevê que: “A renegociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.
4. O banco deixou de apresentar os contratos englobados no instrumento de confissão de dívida (art. 373, I, do CPC), o que impossibilita a análise da alegada abusividade dos encargos contratuais.
5. A ausência de documento essencial ao desenvolvimento do processo impede a análise apropriada do caso. A sentença deve ser anulada, para que seja realizada nova instrução probatória.
6. Recurso conhecido e provido.